Tribunal: TJPA
Processo: 0814219-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814219-61.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA LUZ DE BRITO BARROS, REGINA MARA SILVA BARROS

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0814219-61.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA LUZ DE BRITO BARROS, REGINA MARA SILVA BARROS

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDINE SILVA SARDINHA - PA16273-A, LUIZE ALESSANDRA SILVA VALENTE - PA21884-A, CLAUDIO JOSE RODRIGUES SARDINHA - 16685-A

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

Advogados do(a) APELADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A, RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - PA21379-A, DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - PA17213-A, MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM - PA5082-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A construtora e a incorporadora são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não possui eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme estabelecido na Súmula 308 do STJ.

Lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo ocorrer a devida comprovação dos valores que a parte deixou de auferir. Não havendo a comprovação, incabível o deferimento da indenização requerida.

Danos morais devidos ante a impossibilidade do comprador de dispor livremente do bem adquirido e pelo tempo decorrido desde a quitação do imóvel.

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Recursos da parte ré conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores e conhecer e negar provimento aos recursos das rés
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0814219-61.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA LUZ DE BRITO BARROS, REGINA MARA SILVA BARROS

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDINE SILVA SARDINHA - PA16273-A, LUIZE ALESSANDRA SILVA VALENTE - PA21884-A, CLAUDIO JOSE RODRIGUES SARDINHA - 16685-A

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

Advogados do(a) APELADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A, RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - PA21379-A, DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - PA17213-A, MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM - PA5082-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MANOEL DA LUZ DE BRITO BARROS E REGINA MARA SILVA BARROS, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E ORION INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

Em seu pleito exordial, a parte autora alega que adquiriu unidade imobiliária no empreendimento Torres Trivento, unidade 1101-B, Torre Marin e quitou o valor pactuado contratualmente, porém o bem continuou com o gravame hipotecário, mesmo com os valores devidamente pagos e com o recebimento da unidade habitacional. Requereu, liminarmente, a baixa do gravame.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso deferiu a tutela, conforme decisão de ID 8404077.

Em contestação (ID 8404094), a parte ré Construtora Leal Moreira Ltda. aduz, preliminarmente, a correção do valor da causa, a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores e a ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em resumo, que não possui obrigação de desconstituir a hipoteca, pois tal responsabilidade é do agente financeiro. Sustenta que é incabível a indenização a título de danos morais e lucros cessantes.

Em petição de ID 8404098, a ré Orion Incorporadora Ltda. apresentou defesa. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em suma, a legalidade da manutenção da hipoteca e a inexistência do dever de indenizar.

Manifestação da parte autora às defesas em petições de ID 8404103 e ID 8404105.

Decisão de saneamento do feito em ID 8404110, ocasião na qual o juízo primevo rejeitou as preliminares suscitadas e fixou os pontos controvertidos da demanda.

Sentença de mérito em ID 8404147, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores, determinando aos réus que promovessem a liberação da hipoteca registrada na unidade imobiliária indicada. No mesmo ato, indeferiu o pedido de indenização referente aos danos morais e lucros cessantes.

Inconformada, a ré Construtora Leal Moreira Ltda. interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 8404154), reafirma os argumentos de defesa, alegando a ilegitimidade passiva e o não cabimento da liberação do ônus hipotecário, arguindo que o credor fiduciário é quem detém a responsabilidade de dar baixa no gravame hipotecário. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID 8404161) alegando, em síntese, que é devida a condenação em danos morais e lucros cessantes, pois se trata de relação de consumo, cabendo, assim, a inversão do ônus da prova. Sustenta que o dano material é presumido em decorrência do atraso na entrega da obra, assim como os danos morais. Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

A ré Orion Incorporadora Ltda. também interpôs recurso de apelação em petição de ID 8404163. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a impossibilidade de baixa do gravame, sustentando que tal responsabilidade é do credor fiduciário. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma total da sentença combatida.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 8404172) à apelação da ré Construtora Leal Moreira Ltda. rechaçando os argumentos das apelantes.

Contrarrazões da parte ré/apelada Orion Incorporadora Ltda. à apelação da parte autora em petição de ID 8404174.

Em seguida, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões à apelação da ré/apelante Orion Incorporadora Ltda.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da liberação do gravame hipotecário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS E DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME

Em análise às preliminares suscitadas pelas rés/apelantes, entendo que se confundem com o mérito da questão, posto que se trata da responsabilidade em realizar a desoneração do gravame hipotecário.

Adianto que não assiste razão às recorrentes.

O entendimento já está pacificado no ordenamento jurídico em razão da edição da Súmula 308 do STJ que estabelece o seguinte:

Súmula 308: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

A apelante firmou contrato com os apelados e financiou o empreendimento junto ao banco e, em razão da obtenção do crédito, deu os bens em garantia, daí a origem da restrição imobiliária.

A incorporadora, ao vender os bens, assumiu o compromisso de entregar a unidade livre de ônus e apta ao integral usufruto, não só de moradia, mas também de poder alienar o bem livremente sem qualquer restrição. Assim, não pode, agora, alegar que tal responsabilidade é exclusiva do agente financeiro.

Além disso, os apelados cumpriram com o contratado, uma vez que efetuaram o pagamento do valor estabelecido, não existindo qualquer impedimento para que possa gozar livremente do bem adquirido.

Colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO DO RÉU BANCO SANTANDER S.A.: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE. AFASTADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO CREDORA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO PARA RESPONDER PELA BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ IRLANDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE E PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CONSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0008847-43.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00088474320188160194 Curitiba 0008847-43.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/11/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade passiva das apelantes, restando evidente as suas responsabilidades em realizar a liberação do gravame hipotecário das unidades adquiridas pelos apelados.

Dessa forma, mantenho a sentença de piso inalterada neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

A parte autora pleiteia indenização relativa aos lucros cessantes, alegando que deixou de realizar a venda do imóvel a terceiros interessados em razão de a parte ré não ter providenciado a baixa do gravame junto ao agente financeiro.

Quanto ao pagamento de indenização por lucros cessantes, é cediço que para que haja a condenação, faz-se necessária a devida comprovação do que se deixou de auferir com o evento danoso.

A indenização dos lucros cessantes não é presumida, devendo ser certo e devidamente comprovado.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve comprovação dos lucros cessantes. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

Em seu recurso, a parte autora sustenta que é devido o pagamento de indenização em razão do grande atraso da obra, sendo, assim, presumido o prejuízo dos autores.

Contudo, em que pese a alegação dos recorrentes, o atraso de obra não é objeto da demanda. Conforme se depreende da análise da peça exordial, constato que a parte autora pretende indenização referente ao cumprimento da obrigação relativa à baixa do gravame junto ao credor fiduciário.

O
bservo que a parte apelante tenta, neste momento processual, trazer questões que não foram discutidas no juízo singular, o que implica em inovação recursal, devendo ser de pronto rejeitadas.

Friso que não se trata de fato superveniente à apresentação de defesa ou matéria a ser conhecida de ofício, mas sim de questão existente desde o início da lide e que deveria ter sido suscitada desde o início da ação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Portanto, entendo pela manutenção da decisão no tocante aos lucros cessantes.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, os apelados adquiriram os bens com a expectativa de poderem usufruir livremente a unidade habitacional adquirida, com pleno gozo dos imóveis. Para tanto, cumpriram com o dever estabelecido em contrato de venda e compra, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Contudo
, avaliando o constrangimento sofrido pelos autores/apelantes, tenho que é devida a condenação, a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS RÉS

E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES
, no sentido de condenar a parte ré/apelada ao pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar desta decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024